Tribunal: STF
Processo: HC 102486
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. CONCURSO DE ATENUANTE 
   E AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE QUE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA É 
   CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COM A 
   REINCIDÊNCIA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.  
1. Pedido de 
   compensação, na segunda fase da imposição de pena ao réu, da 
   agravante da reincidência com a atenuante da confissão 
   espontânea. 
2. A reincidência é uma circunstância agravante que 
   prepondera sobre as atenuantes, com exceção daquelas que resultam 
   dos motivos determinantes do crime ou da personalidade do agente, 
   o que não é o caso da confissão espontânea. Precedentes.
3. A 
   confissão espontânea é ato posterior ao cometimento do crime e 
   não tem nenhuma relação com ele, mas, tão somente, com o 
   interesse pessoal e a conveniência do réu durante o 
   desenvolvimento do processo penal, motivo pelo qual não se inclui
   no caráter subjetivo dos motivos determinantes do crime ou na 
   personalidade do agente. 
4. Ordem denegada.